Tribunal: TJES
Processo: 5003053-92.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003053-92.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
RECORRIDO: JULIO BERNARDO FERREGUETTI JUNIOR e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Voto/Ementa: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ADESÃO MEDIANTE PROMESSA DE AUSÊNCIA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE NO ANO DE 2024. AUMENTO DO VALOR EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. PUBLICIDADE SUFICIENTEMENTE PRECISA QUE INTEGRA O CONTRATO. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que parte autora alega que aderiu a plano de saúde em razão da promessa de que não haveria reajuste no valor das mensalidades até 2025. Relata, contudo, que em desacordo com a promessa, no segundo mês de vigência de contrato, o valor da mensalidade sofreu aumento de R$ 221,63. Pleiteia a suspensão dos reajustes, a restituição dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas a abster-se de praticar o reajuste, a restituir os valores indevidamente pagos e a indenizar a parte autora por danos morais, fixando em R$ 4.000,00 o valor da reparação. A requerida QUALICORP, interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.

4. Confirma-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. Em acréscimo à fundamentação constante na sentença, verifica-se que a própria recorrente foi quem encaminhou o e-mail com a falsa promessa de “Reajuste apenas em 2025” (id. 15016427 e 15016430), o que serviu como fator determinante para a contratação pelo consumidor. Assim, a conduta da ré foi determinante para o evento lesivo, não havendo de se falar em legitimidade passiva.

5. No mérito, constata-se que não assiste razão à recorrente quanto à possibilidade de aumento de mensalidade em decorrência de mudança de faixa etária. As promessas contidas nos e-mails enviados ao autor são deveras claras em prever que “Você não terá reajuste em 2024. Reajuste anual apenas em 2025. Inexiste ressalva quanto a reajustes em decorrência de mudança de faixa etária.

6. As informações constantes do e-mail integram o contrato firmado, conforme previsto no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a conduta das requeridas em aumentar o valor das mensalidades configura inadimplemento contratual, falha na prestação do serviço e a quebra da boa-fé objetiva, a qual deveria nortear a relação contratual, sobretudo por se tratar de contrato de adesão, no qual a parte mais fraca da relação jurídica não possui poder de negociação.

7. A ocorrência da cobrança indevida, por si só, já acarreta prática de ato ilícito. No que tange aos danos morais, a tentativa infrutífera de solucionar o problema administrativamente e a necessidade de desembolso de valores indevidos para manter ativo o plano de saúde, serviço esse de importância inegável, são circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento. A conduta da ré prejudica o planejamento financeiro do consumidor, gerando sentimentos de angústia, estresse e indignação, que caracterizam o dano moral.

8. Por fim, constata-se que o valor arbitrado a título de indenização não comporta redução, eis que fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, e encontra-se de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)